Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705933-23.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MIRIAM SCHULZ DA COSTA PALUDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NA CONTA-CORRENTE. SAQUES. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO SPOOFING”. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança, há transações realizadas em seu nome que são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la. 4. Evidenciada a culpa concorrente (CC, art. 945) as partes devem suportar os prejuízos na medida da sua culpabilidade. No caso concreto, a culpa é equivalente. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido; recurso da autora prejudicado. A parte recorrente argumenta que a turma julgadora, ao definir que as partes devem suportar os prejuízos advindos de fraude bancária, porquanto tenham agido com culpa concorrente, divergiu do entendimento que promana do TJPE e TJSP, no sentido de que “transferências bancárias e empréstimos fraudulentos efetuados por terceiro consistem em falha na prestação de serviço, devendo o banco ser responsabilizado pelos danos materiais e morais sofridos”. Colaciona julgados dos referidos tribunais, com o objetivo de demonstrar a divergência apontada. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo interpretado de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029